Tribunal: STF
Processo: Rcl 33709
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AVALIAÇÃO DE QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DO CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OBSERVÂNCIA DO RE 632.853 (TEMA 485).



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada. 



    2. A reclamação não é via adequada para reexame do conteúdo do ato reclamado. (AgRg na Rcl 31713/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 04/09/2018; AgRg na Rcl 25681/PR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18/06/2019).



    3. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 632853 (Tema 485): “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.